Tribunal: STF
Processo: Rcl 91787
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, nos autos do processo nº 0719697-22.2024.8.01.0001, sob a alegação de desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, bem como às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de ação judicial proposta por particular em face do Estado do Acre, com pedido de fornecimento do medicamento teriparatida 250 mcg/ml, indicado para o tratamento de osteoporose grave (CID 10-M80). 

Informa que foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento, decisão posteriormente mantida em sede de agravo de instrumento, tendo sido, ao final, proferida sentença de procedência, que confirmou a obrigação imposta ao ente estatal.

Afirma que a decisão reclamada deixou de observar os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234, pois não promoveu análise adequada do ato administrativo de não incorporação do medicamento, tampouco examinou eventual ilegalidade do ato, limitando-se a reconhecer genericamente a necessidade do fármaco.

Aduz que a fundamentação adotada pelo juízo de origem baseou-se essencialmente em relatório médico particular, sem demonstração de respaldo em evidências científicas de alto nível, em desacordo com os parâmetros definidos por esta Suprema Corte.

Ressalta, por fim, que a decisão reclamada foi proferida após a consolidação das teses vinculantes invocadas e que não houve trânsito em julgado.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua integral cassação, com a determinação de que outra seja proferida em estrita observância aos paradigmas vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 7):

“A controvérsia cinge-se ao fornecimento de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde. 
O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a intervenção dou Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados, desde que preenchidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ. 
No caso concreto, a prova documental demonstra que a autora é portadora de osteoporose grave, com histórico de múltiplas fraturas e falha terapêutica às medicações disponibilizadas pelo SUS. 
O relatório médico constante nos autos é claro ao indicar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, bem como o risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de não utilização. 
Consta, ainda, a negativa administrativa de fornecimento do medicamento pelo ente público. 
A incapacidade financeira da parte autora também restou comprovada. 
O medicamento possui registro na ANVISA e encontra previsão nas diretrizes terapêuticas para casos específicos, conforme analisado na decisão que deferiu a tutela de urgência. 
Inclusive, há recomendação da CONITEC para a situação clínica da requerente. 
O acórdão proferido no Agravo de Instrumento confirmou a presença dos requisitos autorizadores da medida, limitando-se a ajustar o prazo para cumprimento da obrigação, o que reforça a probabilidade do direito e a adequação da tutela jurisdicional concedida. 
Não foram produzidas provas capazes de infirmar os elementos que embasaram a decisão inicial. 
Diante disso, impõe-se a confirmação da tutela anteriormente deferida”. (grifos acrescidos)

Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes estabelecidos por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, ao fundamentar sua decisão com base apenas nos requisitos do Tema 106 do STJ, entendimento já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS.

Não obstante o posicionamento técnico desfavorável do NATJUS no caso concreto, o juízo reclamado autorizou o fornecimento da medicação com base em recomendação da CONITEC, reconhecida pelo próprio parecer técnico, para pacientes do sexo feminino com falha terapêutica, alto risco de fratura e idade superior a 70 anos, requisitos reputados preenchidos no caso concreto. Confira-se (eDoc. 4):

“Apesar do parecer desfavorável do E-Natjus (pp. 72/76), verifico que o medicamento solicitado encontra-se previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Osteoporose Grave do Sistema Único de Saúde (SUS), e a parte autora demonstrou, por meio de documentos médicos e receituário especializado à p. 23, o insucesso terapêutico com todas as alternativas previstas no SUS. 
Ademais, o próprio parecer técnico afirma que o medicamento é recomendado pela CONITEC para a situação clínica da autora, desde que preencha os seguintes critérios: falha terapêutica, alto risco de fratura, ser mulher com idade superior a 70 anos de idade.” 

Ocorre que, conforme advertido na inicial, o medicamento pleiteado não consta nas listas de dispensação do SUS, tendo sido expressamente excluído do sistema público pela Portaria SECTICS/MS nº 39/2024 (eDoc. 5), que determinou a retirada da teriparatida para o tratamento de osteoporose grave em casos de falha terapêutica com os medicamentos disponíveis no SUS.

A análise dos autos demonstra que a ação foi ajuizada antes do julgamento de mérito dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e que não houve intimação da parte para se manifestar acerca do eventual cumprimento dos requisitos posteriormente fixados por esta Suprema Corte.

Registre-se que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1.234, têm aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, uma vez que a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se às regras de alteração da competência jurisdicional. Confira-se:

“(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 
(RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS,  Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.

Nesse cenário, verifica-se que a decisão reclamada, ao manter a condenação do ente federado com fundamento exclusivo nos critérios do Tema 106 do STJ, sem proceder à necessária reavaliação da negativa administrativa à luz dos parâmetros supervenientemente fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, afastou-se dos dos paradigmas vinculantes estabelecidos por esta Suprema Corte.

Não obstante, considerando a gravidade da enfermidade e o risco de descontinuidade terapêutica, mantenho, em caráter temporário, os efeitos da decisão reclamada, a fim de evitar a interrupção do tratamento, até que o juízo competente profira nova decisão à luz dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento nos arts. 992 do CPC e 161 do RISTF, para:

(i) CASSAR a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos do processo nº 0719697-22.2024.8.01.0001;

(ii) DETERMINAR que nova decisão seja prolatada, com prévia intimação das partes para que se manifestem especificamente acerca da incidência das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, observando-se integralmente os parâmetros nelas estabelecidos; e

(iii) MANTER o fornecimento do medicamento até nova deliberação do juízo competente, facultada a reavaliação da medida de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que a junte ao processo de origem e intime a parte beneficiária acerca da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente